Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735110-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DECONTO GAZEN (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., processo n. 0715235-88.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de suspensão da execução. Eis a r. decisão agravada (ID 166236328 da origem): “Requer a autora a suspensão deste processo trazendo como paradigma decisão na Reclamação 53.058/MS-STF, que determinou a suspensão do processo principal até que se ultimasse o julgamento do RE 860.631/SP - Tema 982. Alega a autora: “Verifica-se com os documentos já juntados que o caso sub examine se amolda na hipótese de REPERCUSSÃO GERAL, e comporta SUSPENSÃO INDIVIDUAL DESSE PROCESSO, haja vista que o indeferimento liminar pretendido nos autos da ação originária (STF) foi realizada em caráter geral, para todo país, não sendo possível aferição do fumus boni juris e periculum in mora de maneira generalizada, o que não impede a análise de cada caso, como é a situação em tela, pelo que reitera a aplicação do instituto da SUSPENSÃO DA DEMANDA em curso até que haja pronunciamento final sobre a referenciada constitucionalidade do caso, conforme exposto no corpo dos autos.” A parte ré, por seu turno, posiciona-se contrariamente ao pleito autoral. DECIDO. Entendo que não é caso de suspensão do processo pois ficou bem claro no RE 860.631/SP não ser caso de suspensão nacional dos processos em igual questão: “Após intenso debate pelo Plenário, chegou-se à seguinte conclusão, especificamente quanto à cogência do mandamento previsto pelo § 5o do art. 1.035: a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (grifos aditados). Referida conclusão referendada pela Corte tomou por base não só a lógica normativa que constitui pano de fundo relativo à edição do dispositivo, como bem representou a leitura que melhor se coaduna com o postulado constitucional da razoável duração do processo e com o próprio direito de acesso à jurisdição, propiciando uma interpretação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015 à luz da Constituição Federal. Dessa forma, se antes havia alguma dúvida acerca da interpretação do mandamento do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, após o julgamento da questão de ordem no paradigmático RE 966.177, resta consolidado o entendimento de que a suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, ou mesmo em âmbito administrativo, em razão de veicularem matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF constitui medida que se encontra dentro do âmbito de discricionariedade do Relator. Cabe somente a este aferir a necessidade e a possibilidade de sobrestamento dos processos em curso, para fins de preservação da segurança jurídica e garantia da isonomia, de acordo com a situação peculiar de cada tema pendente de análise de mérito pelo Plenário . Por oportuno, é de se esclarecer que, se este Relator não determinou, no presente caso, a aplicação da sobredita medida de suspensão de processamento, é porque não visualiza necessidade de fazê-lo.” Além disso, os casos não são idênticos. Naquele caso da reclamação, houve a quitação do débito previamente. Outrossim, como decidiu recentemente o STJ: “não se constata identidade entre a discussão tratada no ARE n. 860.631-RG/SP, calcada na suposta inconstitucionalidade da execução extrajudicial instituída pela Lei n. 9.514/1997, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e a pretensão deduzida no recurso especial em análise, a qual se funda na tese de violação do direito fundamental de propriedade, por ausência de regular notificação da mutuária no procedimento de alienação do imóvel dado em garantia fiduciária no contrato de financiamento do bem.” (AgInt no RE nos EDcl no REsp 1779591; Ministro OG FERNANDES; PUBL. 31/03/2023) Desta forma, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo pleiteado pela parte autora. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. Informa inicialmente que se trata de ação anulatória de execução extrajudicial movida pela agravante contra a agravada. Sustenta que, realizada a execução extrajudicial, a agravante não teria sido intimada pessoalmente para purgar a mora, por isso pugna pela nulidade da execução. Diz que o pedido de suspensão individual do processo tem por fundamento o Tema 982 de Repercussão Geral do STF, todavia, restou indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Aduz que o Recurso Extraordinário 860.631/SP possui como discussão a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97 nos contratos de mútuo com alienação fiduciária do Imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Diz ainda que a hipótese dos autos seria idêntica a referida na Reclamação – STF 53.058/MS, ajuizada contra decisão do STJ proferida no REsp 1.906.521, que teria desrespeitado o decidido pela Corte no Tema 982 da Repercussão Geral. Ao final requer “a suspensão da demanda em curso, bem como a suspensão da execução extrajudicial da dívida e, consequentemente, de qualquer ato expropriatório do bem até que haja o julgamento do Tema 982 do STJ, acerca da constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliária – SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/97.” No mérito requer o provimento do recurso, de modo que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 50450120. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, conquanto admitida a “Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997.” Tema 928 de repercussão geral – STF - RE 860631/SP, não há decisão do Pretório Excelso determinando a suspensão dos processos sobre a matéria. Ao contrário, assim decidiu o STF, no RE 860631/SP: "Após intenso debate pelo Plenário, chegou-se à seguinte conclusão, especificamente quanto à cogência do mandamento previsto pelo § 5o do art. 1.035: a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (grifos aditados). Referida conclusão referendada pela Corte tomou por base não só a lógica normativa que constitui pano de fundo relativo à edição do dispositivo, como bem representou a leitura que melhor se coaduna com o postulado constitucional da razoável duração do processo e com o próprio direito de acesso à jurisdição, propiciando uma interpretação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015 à luz da Constituição Federal. Dessa forma, se antes havia alguma dúvida acerca da interpretação do mandamento do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, após o julgamento da questão de ordem no paradigmático RE 966.177 resta consolidado o entendimento de que a suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, ou mesmo em âmbito administrativo, em razão de veicularem matéria objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF constitui medida que se encontra dentro do âmbito de discricionariedade do relator. Cabe somente a este aferir a necessidade e a possibilidade de sobrestamento dos processos em curso, para fins de preservação da segurança jurídica e garantia da isonomia, de acordo com a situação peculiar de cada tema pendente de análise de mérito pelo Plenário. Por oportuno, é de se esclarecer que, se este relator não determinou, no presente caso, a aplicação da sobredita medida de suspensão de processamento, é porque não visualiza necessidade de fazê-lo. (...) Ex positis, INDEFIRO os pedidos de suspensão dos processos judiciais em trâmite...” Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, também não se verifica identidade do presente caso com o que foi tratado na Reclamação STF 53.058/MS. Na Reclamação STF 53.058/MS houve o adimplemento da obrigação, o que teria inclusive sido objeto de pedido de extinção do processo, ao passo que, no presente caso, inexiste similar situação fática. A pretensão da suspensão é tão somente pela simples existência da Repercussão Geral, a qual, como dito, não impôs automaticamente a suspensão dos processos sobre a matéria. A propósito, para melhor elucidação, pertinente observar que, antes da decisão agravada em tela, Sua Excelência ao indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao seguinte fundamento: “... Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a própria parte autora confirma que pactuou com a ré contrato com garantia de alienação fiduciária e que por motivos financeiros não conseguiu adimplir integralmente o contrato, havendo também o registro do direito do credor fiduciário na matrícula do imóvel, ID n. 154926467, fl. 05, R.17 e 18. Aliás, eventual vício procedimental, ante a ausência de intimação pessoal, só poderá reconhecida após o contraditório e a dilação probatória....” (ID 154993692 da origem). De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar pleiteada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator